Tribunal: STF
Processo: AI 786729
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-08-03
Data de publicação: 2010-08-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.     
   CONTROVÉRSIA DECIDIDA EXCLUSIVAMENTE À LUZ DA LEGISLAÇÃO 
   INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. 
   INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO INCISO IX DO 
   ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INSUBSISTÊNCIA.
1. Caso em que 
   entendimento diverso do adotado pela Instância Judicante de origem 
   demandaria o reexame da legislação ordinária aplicada à espécie e a 
   análise dos fatos e provas constantes dos autos. Providências 
   vedadas na instância extraordinária.
2. O aresto impugnado, em que 
   pese haver dissentido dos interesses da parte agravante, está 
   devidamente fundamentado. Logo, não cabe falar em afronta ao inciso 
   IX do art. 93 da Carta Magna de 1988.
3. Agravo regimental 
   desprovido